Tribunal: TJSP
Processo: 0000584-92.2015.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000584-
92.2015.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
DANIEL LIMA DA SILVA e GIOVANE LIMA DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício,
DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL LIMA DA SILVA
e GIOVANNE LIMA DA SILVA, qualificados nos autos, com relação aos
delitos previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal e 244-B da Lei no.
8.069/90, pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigos 107, IV,
combinado com os artigos 109, V, 110, § 1o, 115 e 119, todos do Código Penal,
prejudicado o apelo da Defesa, PROVENDO PARCIALMENTE O RECURSO
da Justiça Pública para condenar os réus a cumprir, cada um deles, pena de três
(3) anos de reclusão em regime aberto, mais dez (10) dias-multa, unidade no
piso, como incursos no artigo 311, caput, daquele mesmo Estatuto Repressor,
operada a substituição das corporais por restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária e de serviços à comunidade.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
2
VOTO no. 15.063
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000584-92.2015.8.26.0535 (processo digital)
COMARCA: GUARULHOS 6a VARA CRIMINAL
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA, DANIEL LIMA DA SILVA e GIOVANNE LIMA DA SILVA
APELADOS: As mesmas partes
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO
e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. Prescrição da pretensão punitiva. Lapso
prescricional de quatro anos, reduzido de metade
ante a idade dos agentes à época dos fatos. Período
ultrapassado
entre
a
publicação
da
sentença
condenatória e o julgamento do recurso, algo
verificado antes da conclusão do feito a este
Relator. Extinção da punibilidade reconhecida de
ofício diante de ambos os delitos. Apelo da Defesa
prejudicado.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Relatos
seguros e coesos dos policiais militares. Tipicidade
da conduta consistente em adulterar placa de
veículo com aposição de fita isolante. Condenação
de rigor. Menoridade relativa sem reflexo na
dosimetria (Súmula 231 do STJ). Regime aberto e
substituição da corporal por restritivas de direitos.
Recurso da Justiça Pública provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 269/272, cujo
relatório se adota, DANIEL LIMA DA SILVA e GIOVANNE LIMA DA
SILVA, qualificados nos autos, foram condenados a cumprir, cada
um deles, pena de um (1) ano, três (3) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de onze (11) diárias, unidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
3
piso, como incursos nos artigos 180, caput, do Código Penal e 244-B,
da Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 70 daquele mesmo Estatuto
Repressor, possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Através da mesma sentença, os acusados foram
absolvidos da imputação prevista no artigo 311 do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Estatuto Processual Penal.
Inconformadas, apelam a acusação (fls. 277) e a
Defesa (fls. 293), vindo as razões dos reclamos a fls. 278/287 e
294/302. Postula a Justiça Pública a condenação dos réus pela
adulteração de sinal identificador de veículo, a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, o reconhecimento do concurso material de
crimes (ou, então, do concurso formal impróprio) e a imposição do
regime inicial fechado. Por sua vez, a Defensoria Pública busca a
absolvição por fragilidade probatória quanto ao delito de receptação e
por atipicidade da conduta com relação à corrupção de menores. Em
caráter subsidiário, almeja a desclassificação da conduta para aquela
prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal, a redução das basilares
ao piso, a imposição de regime prisional menos severo e a
substituição das corporais por restritivas de direitos.
Regularmente
processados
os
recursos,
apresentaram-se as contrarrazões a fls. 303/308 e 316/324, tendo a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls.
329/336, no caso, pelo parcial provimento tão-só ao apelo da
acusação.
É o relatório.
De início, inafastável a prescrição da pretensão
punitiva estatal no que tange aos crimes previstos nos artigos 180,
caput, do Código Penal e 244-B, da Lei no. 8.069/90, de modo a
tornar prejudicado o apelo da Defesa.
No caso, em face das corporais impostas (um ano,
um mês e dez dias de reclusão para a receptação e um ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
4
reclusão para a corrupção de menores), ambas com prazo
prescricional de quatro anos, reduzido de metade ante a idade dos
agentes à época do fato (18 anos - fls. 38 e 45), observa-se o
transcurso do lapso prescricional entre a publicação da sentença
condenatória (03 de outubro de 2.017 fls. 263 e 272) e o julgamento
do recurso, consoante artigo 107, IV, combinado com os artigos 109,
V, 110, § 1o e 115, todos do Código Penal, algo verificado já antes da
conclusão dos autos a este Relator.
Cabe registrar que a Justiça Pública não apresentou
impugnação específica quanto à dosimetria daquelas reprimendas,
daí porque se reconhece a extinção da punibilidade de ofício.
Feita tal consideração, tem-se que o apelo da Justiça
Pública deve vingar parcialmente com relação ao delito do artigo 311
do Código Penal.
Observe-se que os réus, na Delegacia, optaram pelo
silêncio (fls. 16 e 17). Em pretório, o codenunciado DANIEL negou a
acusação, alegando estar na escola, quando os adolescentes lhe
pediram para buscar “umas meninas” usando automóvel emprestado.
Na ocasião, conduzia o veículo e levava, como passageiros,
GIOVANNE, Khaíque e Marcelo, sendo que os dois últimos lhe
disseram ser o bem produto de roubo somente após a ordem de
parada emitida pelos policiais, daí porque empreendeu fuga. Aduziu
que, posteriormente, soube ter Khaíque adulterado a placa do
automóvel (mídia).
De seu turno, o coacusado GIOVANNE, em juízo,
também negou os delitos, dizendo que ignorava a origem ilícita do
carro. Na ocasião, DANIEL conduzia o veículo a pedido dos
adolescentes. Em dado momento, Khaíque e Marcelo avistaram a
viatura policial e informaram sobre a origem espúria do carro. Na
sequência, DANIEL colidiu o automóvel, daí porque saiu correndo
(mídia).
Todavia, as versões, a par de inverossímeis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
5
acabaram isoladas.
Com efeito, narrou o policial militar Carlos Cabral de
Freitas
realizar
patrulhamento,
quando
foi
informado
sobre
automóvel produto de roubo que passara pelo radar. Em seguida,
deparou-se com o carro indicado, notando a adulteração do
emplacamento. Afirmou que o condutor tentou se evadir, mas foi
alcançado, sendo detido com mais três passageiros, enquanto outro
indivíduo fugiu a pé. Anotou, ainda, que o veículo e o celular
encontrado no interior do carro figuravam como produtos de roubo
ocorrido naquela mesma data, mas os réus e os adolescentes
negaram a autoria da subtração, admitindo, por outro lado, saber da
origem ilícita dos bens. No mais, informou que a placa estava
adulterada com fita isolante, algo perceptível de perto, sendo certo
que, de longe, causou estranheza o fato de apenas uma letra, salvo
engano, diferenciar da placa original (mídia).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar Aparecido Sanches Veloso, realçando o depoente a
adulteração da placa do veículo, mediante aposição de fita isolante
(mídia). Na fase extrajudicial, mencionou que os acusados e
adolescentes admitiram saber da procedência ilícita do automóvel
(fls. 10/11).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar os
denunciados, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao
valor de versão trazida por policial.
Aliás,
esta
Colenda
Corte
Estadual
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
6
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Por sua vez, os adolescentes Khaíque e Marcelo, na
Delegacia, permaneceram silentes (fls. 14 e 15).
Diante do quadro probatório, indubitável a infração
penal prevista no artigo 311, caput, do Código Penal.
Na hipótese, constata-se o vínculo entre os réus e o
produto da subtração anterior (fls. 12/13), ainda mais diante da
localização do bem em poder deles e da inexistência de explicação
idônea para a situação.
Nesse passo, o fato de a Polícia surpreender os
acusados na posse do automóvel produto de roubo (fls. 12/13), com a
respectiva placa adulterada (laudo de fls. 96/99), não deixa dúvida de
que também promoveram a alteração do sinal identificador.
A propósito, inquestionável que as placas representam elementos identificadores externos de veículo
automotor, consoante artigo 115 da Lei no. 9.503/97, bastando a
adulteração de seus caracteres para se configurar o crime sob
análise, que prescinde de dolo específico.
Por isso, como assentou o Excelso Pretório, “Dos
trechos acima transcritos, observo que as placas de um automóvel são
consideradas sinais identificadores externos do veículo, também
obrigatórios conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro,
constituindo, desse modo, o objeto material do tipo ora analisado.
Ainda, conforme os estudos doutrinários mencionados, a adulteração
de sinal identificador de veículo automotor será típica
independentemente da forma pela qual é realizada. (...) Destaco,
ainda, que o tipo penal não exige elemento subjetivo especial ou
alguma intenção específica” (STF, RHC 116371/DF, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
7
GILMAR MENDES, grifei).
“HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE FITA ADESIVA. ARTIGO 311
DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. DESNECESSIDADE DE FINALIDADE
ESPECÍFICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É típica a conduta de
adulterar a placa de veículo automotor mediante a colocação de fita
adesiva. 2. A caracterização do crime previsto no artigo 311 do Código
Penal prescinde de finalidade específica do agente” (STJ, HC
104971/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, grifou-se).
“A aposição de fita adesiva em letras ou números de
placa identificadora de veículo automotor configura o delito previsto no
art. 311 do Código Penal” (STJ, REsp. 1113150/SP, Relator Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA).
“Não há atipicidade manifesta na conduta de
adulterar números ou letras integrantes da placa de veículo automotor,
por meio de fita isolante preta, sendo possível a configuração do delito
descrito no art. 311 do Código Penal” (STJ, HC 90112/SP, Relator
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA).
“1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no
sentido de que a adulteração de placa de veículo automotor configura o
crime previsto no art. 311 do Código Penal, não se exigindo finalidade
específica do agente. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1319351/SP,
Relatora Ministra LAURITA VAZ).
Em idêntico diapasão, decisão desta Corte Estadual
quando do julgamento da Apelação no. 0004525-42.2002.8.26.0491,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, constando do V.
Acórdão alusão a vários arestos de igual tom, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, posicionamento reforçado pela doutrina, que
sufraga haver “[...] o delito não só quando o agente adultera ou regrava
número do chassi, mas também quando o faz em relação às plaquetas
ou adesivos que contém a reprodução desse número em outros
componentes ou equipamentos do veículo automotor, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
8
qualquer dos elementos das placas externas do veículo a que se refere
o artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro, 'v.g.', na hipótese de
raspagem de parte de uma ou mais de suas letras ou números ou de
sua modificação em tinta, fita adesiva ou qualquer outro meio para
alterar-lhe a combinação original” (LUIZ RÉGIS PRADO, “Curso de
Direito Penal Brasileiro”, 4a edição, volume 4, cap. IV, n. 6, artigo
311, página 299, RT, grifei).
Ademais, não se cogita de adulteração “grosseira”,
porquanto, como esclareceu o policial militar Carlos, só foi possível
notar a fita isolante colada nas placas após a abordagem.
Noutros termos, os denunciados objetivavam passar
incólumes a qualquer fiscalização, “ferindo” a fé pública, tudo a
desnudar a autoria e a materialidade do crime em realce, sem se
verificar situação apta a justificar a absolvição por atipicidade da
conduta.
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria do delito à exaustão, a condenação é a providência
que se impõe.
Quanto à individualização das medidas repressivas,
fixa-se a basilar no mínimo legal, vale dizer, três (3) anos de reclusão,
mais dez (10) dias-multa, para cada denunciado.
Aqui, não há falar em circunstância judicial
desfavorável representada por “passagens anteriores”, isso porque
DANIEL responde a outro feito atinente a fato posterior (fls. 179/181
e 195), enquanto GIOVANNE ostenta, em sua folha de antecedentes,
dois inquéritos policiais pretéritos, sem notícia de processos
criminais correspondentes (fls. 190/193 e 194), daí porque vedado
sopesá-los para incremento da pena-base, consoante Súmula 444 do
Superior Tribunal de Justiça.
Já na segunda fase do cálculo, as reprimendas não
se alteram diante da menoridade relativa (agentes contavam 18 anos
de idade à época do fato fls. 38 e 45), porquanto vedada a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
9
aquém do piso em face de atenuante, consoante Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça, na hipótese editada com lastro em
entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/928)
e conforme tranquila doutrina apontada por este Egrégio Tribunal de
Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal no.
0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Curso de Direito Penal, 1a
ed., Saraiva, 1956, vol. III, § 143, no 3, pág. 260; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 7a ed., Atlas, 1993, vol. I, no
7.5.7, pág. 296; RENÉ ARIEL DOTTI, Curso de Direito Penal, 1a ed.,
Forense, 2002, pág. 514-5, no 14; CEZAR ROBERTO BITENCOURT,
Tratado de Direito Penal, 8a ed., Saraiva, 2003, vol. 1, pág. 559).
Ausentes outras causas modificadoras, concretizam-
se as sanções no patamar antes especificado, unidade da pecuniária
no piso.
De resto, estipula-se o regime aberto para início de
cumprimento das carcerárias.
Incogitável o retiro pleno almejado pela Justiça
Pública diante da ausência de circunstância judicial negativa e
primariedade dos agentes, sem se ignorar, ainda, a prescrição da
pretensão punitiva com relação às infrações penais de receptação e
corrupção de menores.
Para
concluir,
admissível
a
substituição
das
corporais por restritivas de direitos consistentes em prestação
pecuniária no importe de um (1) salário mínimo e de serviços à
comunidade pelo tempo da condenação para cada réu, mediante
indicação da atividade e acompanhamento do juiz das execuções.
Mencione-se que as substitutivas impostas decorrem
do maior grau de reprovabilidade da conduta, no caso, praticada com
o objetivo de ocultar a receptação de veículo automotor, situação a
exigir reprovação do delito de forma mais rigorosa.
À vista do exposto, pelo meu voto, de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000584-92.2015.8.26.0535 -Voto no 15.063
10
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL LIMA DA SILVA e
GIOVANNE LIMA DA SILVA, qualificados nos autos, com relação aos
delitos previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal e 244-B da
Lei no. 8.069/90, pela prescrição da pretensão punitiva, consoante
artigos 107, IV, combinado com os artigos 109, V, 110, § 1o, 115 e
119, todos do Código Penal, prejudicado o apelo da Defesa,
PROVENDO PARCIALMENTE O RECURSO da Justiça Pública para
condenar os réus a cumprir, cada um deles, pena de três (3) anos de
reclusão em regime aberto, mais dez (10) dias-multa, unidade no
piso, como incursos no artigo 311, caput, daquele mesmo Estatuto
Repressor, operada a substituição das corporais por restritivas de
direitos consistentes em prestação pecuniária e de serviços à
comunidade.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)